Tribunal: TJDFT
Processo: 0721366-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721366-45.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO RENATO CARLOS ROMÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. APARELHOS CELULARES. VALOR EM DINHEIRO. PROPRIEDADE DE ACUSADO QUE NÃO FORA DENUNCIADO. APREENSÃO DOS BENS E VALORES EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. ESCLARECIMENTOS DOS FATOS. NECESSIDADE. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER DIRIMIDA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, os objetos apreendidos em contexto delitivo, enquanto interessarem ao processo, não poderão, em regra, ser devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença final. 2. Incabível o pleito de restituição de aparelhos celulares e quantia apreendidos quando, ainda que provada a propriedade bem, o contexto em que se deu a apreensão permitir concluir que o objeto se mostra importante para a persecução penal, especialmente para a apuração de eventual vinculação ao tráfico de drogas - se utilizado como instrumento ou se produto do crime, circunstância que será mais bem apreciada por ocasião do término da instrução probatória pelo d. juiz de origem. 3. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e 1.228 do Código Civil, requerendo a restituição dos bens apreendidos durante prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Defende que os bens apreendidos não interessam ao processo, sob o argumento de que o insurgente não foi denunciado e o processo foi arquivado em relação a ele. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TRF1, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre a restituição de bens apreendidos nos autos de ação penal, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime” (AgRg no REsp n. 2.031.614/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso no tocante ao suposto malferimento ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pois o recorrente não apresentou fundamentos recursais claros, suficientes e pertinentes, incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no REsp n. 2.115.552/GO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada contrariedade ao artigo 1.228 do Código Civil, porque referido dispositivo legal não foi objeto de exame por parte do órgão julgador, nos termos das razões da recorrente, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Por fim, o recurso também não merece admissão quanto ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015